Tribunal: TJES
Processo: 5015978-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015978-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIRAN ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015978-12.2025.8.08.0048

Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDIRAN ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE/GOLPE APLICADO CONTRA CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSFERÊNCIAS PIX ATÍPICAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte autora, alega que é titular da conta corrente nº 18351-2, agência nº 4210-2, e em 19/03/2025, foi vítima de golpe em que um terceiro se passou pela irmã do autor, ocasião em que o requerente transferiu valores via PIX. O requerente realizou três transferências via PIX para beneficiários diversos, totalizando a quantia de R$ 7.610,00 (sete mil, seiscentos e dez reais). Pouco tempo depois, percebeu ter sido vítima de golpe, ocasião em que solicitou junto a requerida o bloqueio e a devolução dos valores, no entanto não obteve êxito.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente/autor consiste: (i) reconhecimento de responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) fortuito interno; (iii) falha no dever de segurança; inexistência de culpa exclusiva da vitima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. As recorrentes pugnam pela gratuidade de justiça por não possuírem condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que as partes recorrentes fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. As razões recursais, por conseguinte, são insuficientes para reformar o ato impugnado, visto que o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. Embora a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva (Art. 14 do CDC), esta pode ser afastada quando restar configurada uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo, notadamente a culpa exclusiva da vítima (inciso II). O cerne da questão reside em diferenciar o
fortuito interno
do
fortuito externo
e na caracterização da engenharia social.

8. A Súmula 479 do STJ responsabiliza o banco por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
fortuito interno
), ou seja, quando há falha na segurança do sistema propriamente dito (ex.: clonagem de cartão ou acesso indevido à conta).

9. No entanto, o "golpe do WhatsApp" é classificado como um caso clássico de engenharia social (
social engineering
), ou seja, uma fraude que ocorre integralmente fora do ambiente e dos sistemas de segurança do banco. A indução ao erro reside na manipulação psicológica da vítima, que consciente e voluntariamente acessa sua conta e autoriza a operação (transferência PIX) por seus próprios meios (senha,
token
, biometria).

10. No caso em análise, as transferências foram realizadas pelo próprio correntista, após ser ludibriado a acreditar que se comunicava com um familiar. O Banco do Brasil S/A apenas cumpriu a ordem bancária emitida pelo titular da conta, a qual foi validada por todos os mecanismos de segurança de posse do recorrente. Não houve invasão de conta, tampouco uso fraudulento de cartão.

11. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a conduta do recorrente, que não agiu com o dever de cautela mínimo ao conferir a veracidade do contato e das informações antes de realizar a transferência de valores elevados para contas de terceiros desconhecidos, configura culpa exclusiva da vítima.

12. Tal conduta é a causa eficiente e determinante para a concretização do dano, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo Banco (plataforma PIX) e o prejuízo sofrido. A falha de segurança, se existente, ocorreu na esfera de comunicação pessoal do Recorrente (WhatsApp) e não na esfera de responsabilidade do Banco.

13. Assim, a Sentença proferida, ao reconhecer a culpa exclusiva do Recorrente, está em total consonância com a prova dos autos e com o entendimento de que, em casos de
Golpe do WhatsApp
, o ato do consumidor é a causa direta e imediata do prejuízo, afastando-se a responsabilidade do Banco.

IV. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)